Tribunal: STF
Processo: Rcl 40013
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE O TEMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais – SINDPAS e outros contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região proferida nos autos do Processo 0011132-84.2019.5.03.0000, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos proferida por esta Corte nos autos do ARE 1.121.633 – Tema 1046. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “AÇÃO ANULATÓRIA. CONVENÇÃO COLETIVA. CONTRATAÇÃO APRENDIZ. MOTORISTA E COBRADOR. EMPRESA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. LIMITAÇÃO. LICITUDE. A CLT, ao disciplinar o contrato de aprendizagem, não define todos os critérios de apuração das respectivas cotas, que ficou relegada à regulamentação. A par disto, o princípio da razoabilidade e as peculiaridades da atividade econômica podem levar a que se estabeleçam, por norma coletiva, limites à aplicação da cota de aprendizagem em relação a determinadas atividades, sem que suprimam ou reduzam direitos expressamente previstos no artigo 611- B da CLT.”
     Narram os reclamantes que a questão debatida nos autos de origem trata da validade de cláusulas de convenção coletiva de trabalho que excluiu, mediante contrapartidas, as funções de motorista, auxiliar de viagem/trocador para a base de cálculo da cota de trabalhadores aprendizes, e a função de motorista para a base de cálculo da cota de trabalhadores portadores de necessidades especiais e reabilitados.
    Sustentam que referida matéria guarda relação com o Tema 1.046 da repercussão geral, em que houve a determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, nos quais se discute a validade de pactos coletivos que limitam ou restringem direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Contudo, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado nos autos, decisão contra a qual insurgem-se através da presente.
    Aduzem que, diferente do que assentado pelo decisum reclamado, não consta do decisão paradigma “qualquer restrição quanto à matéria objeto da norma coletiva que se pretenda a anulação, muito menos restrição de sua abrangência às reclamações trabalhistas “em que se analisam casos concretos, com finalidade condenatória”. 
    Requerem, liminarmente, a suspensão do andamento do processo na origem e, no mérito, pugnam pela procedência da reclamação, a fim de que seja “anulada a liminar deferida nos autos da AACC nº 0010310-61.2020.5.03.0000 para posterior decisão colegiada, após o julgamento da repercussão geral por esse Supremo Tribunal Federal reconhecida no tema (Tema 1046)”.
    É o relatório. DECIDO. 
     Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Com efeito, no julgamento do dia 02/05/2019, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.046.
    A descrição do mérito a ser analisado no aludido tema restou assim delineada:
    “Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias”.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes à supressão das funções de motorista, auxiliar de viagem/trocador para a base de cálculo da cota de trabalhadores aprendizes, e a função de motorista para a base de cálculo da cota de trabalhadores portadores de necessidades especiais e reabilitados. Tal matéria está diretamente relacionada ao aludido tema da Repercussão Geral.
    Por essa razão, a decisão cautelar proferida nos autos do ARE 1.121.633 abarca o caso concreto, bem como tem aplicabilidade à lide, haja vista que o ato impugnado foi publicado em 22/01/2020, enquanto o julgamento, em sessão plenária, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional analisada no Tema 1.046 ocorreu em 02/05/2019.
    Demonstrada, portanto, ao menos nesse juízo prévio, a não aplicação da tese jurídica firmada em repercussão geral pelo Tribunal a quo, revelam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar requerida. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0011132-84.2019.5.03.0000, em curso no Tribunal de Regional do Trabalho da 3ª Região, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar. 
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do parágrafo único do artigo 52 do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender suficiente a instrução do feito e cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente